Tribunal: TJDFT
Processo: 0009106-73.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009106-73.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos a VALÉRIA LIMA CARVALHO (SUCESSORES), VALÉRIA DA CUNHA ROCHA, VALÉRIA MARIA DE ARAÚJO, VALÉRIA RETAMEIRO SILVA, VALMIR FERREIRA LIMA e VALTER FREITAS FILHO, bem ainda quanto aos honorários da execução (ID: 35007789). O SINDIRETA anuiu com os cálculos judiciais e informou que VALÉRIA ROCHA DA CRUZ, VALÉRIA MARIA DE ARAÚJO, VALÉRIA RETAMEIRO SILVA, VALMIR FERREIRA LIMA e VALTER FREITAS FILHO renunciaram aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos para fins de recebimento por RPV (ID: 35401162). O DF apresentou impugnação aos cálculos judiciais, na qual afirmou o excesso de R$ 846,15 (ID: 35752686). A fim de evitar o prolongamento da lide, o SINDIRETA concordou com a impugnação do DF. Pois bem. Homologo os parâmetros da memória da cálculo apresentada pelo DF no ID: 35752687. Homologo as renúncias manifestadas por VALÉRIA ROCHA DA CRUZ, VALÉRIA MARIA DE ARAÚJO, VALÉRIA RETAMEIRO SILVA, VALMIR FERREIRA LIMA e VALTER FREITAS FILHO aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos. Expeça-se RPV quanto aos honorários da execução. Expeçam-se requisições de pequeno valor em benefício de todos os sucessores de VALÉRIA LIMA CARVALHO, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeçam-se requisições de pequeno valor em benefício de VALÉRIA ROCHA DA CRUZ, VALÉRIA MARIA DE ARAÚJO, VALÉRIA RETAMEIRO SILVA, VALMIR FERREIRA LIMA e VALTER FREITAS FILHO, até o limite individual de 40 salários mínimos, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 22 de junho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador